Tribunal: TJSP
Processo: 1028895-42.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TRANSPORTE (CARGA). COBRANÇA DE MULTA LEGAL POR VALES-PEDÁGIOS QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER RECEBIDO DA RÉ. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Multa. Dobra do frete. ADIn no 6.031/STF. A tese da apelante no sentido de que a multa deveria ser proporcional ao valor do 'vale pedágio' e não o 'dobro do frete', espelha o pensamento de proporção e razoabilidade, mas, o entendimento de que o critério "legal"

Ementa:

TRANSPORTE (CARGA). COBRANÇA DE MULTA LEGAL POR VALES-PEDÁGIOS QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER RECEBIDO DA RÉ. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Multa. Dobra do frete. ADIn no 6.031/STF. A tese da apelante no sentido de que a multa deveria ser proporcional ao valor do 'vale pedágio' e não o 'dobro do frete', espelha o pensamento de proporção e razoabilidade, mas, o entendimento de que o critério "legal" não guarda exata relação com dano circunstancialmente imposto ao transportador de cargas ficou vencido e não pode, por isso, ser aplicado ao caso concreto, diante da orientação fixada por maioria na instância constitucional (art. 102, § 2o da CR). Enquanto não houver "reação (ou superação) legislativa" prevalece aquela tese majoritária sobre a interpretação do art. 8o da Lei no 10.209/2001 frente à CR.

Impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita que poderá ser levada pela apelante ao r. Juízo "a quo" na forma do art. 98, § 3o do CPC, sede própria para a instrução e verificação de eventual superação da condição suspensiva de exigibilidade.

Apelação não provida. Honorária majorada.